Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO DE 1/3 FÉRIAS RECEBIDA NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. INEXATIDÃO DOS CÁLCULOS. FALHA DE DIFÍCIL CONSTATAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. TEMA 1009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: I) declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de férias, recebidos a maior pela parte autora; II) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada; III) determinar ao Distrito Federal que promova a devolução de valores descontados indevidamente no decorrer da presente ação. Em suas razões, sustenta que o caso em apreço se amolda à decisão do STJ no julgamento do Tema 1.009. Acrescenta que é dever legal da Administração Pública revisar pagamentos indevidos. Pede a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 38558571).
3. O STJ no julgamento do Tema 1009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
4. No caso, a Administração Pública requer da autora a restituição da quantia de R$ 2.781,53 recebidos a título de 1/3 de férias por ocasião de sua aposentadoria no ano de 2017. A autora aposentou-se no mês de maio/2017 e por essa razão recebeu indenização por férias não gozadas e sobre essa indenização incidiu 1/3 de férias. Ora, a indenização por férias não gozadas não se trata de rubrica paga habitualmente ao servidor, de modo que não se pode exigir dele a ciência acerca da exatidão dos cálculos. Presente, portanto, a boa-fé objetiva na percepção da verba, já que a servidora tinha legítima expectativa da exatidão dos cálculos apresentados pelo órgão pagador que demorou cerca de cinco anos para perceber a falha.
5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. No caso, não é lícito efetuar a restituição da verba alimentar recebida de boa-fé, já que restou demonstrado que a servidora não tinha como constatar a falha dos cálculos realizados pelo ente público.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.